Tribunal: TJSP
Processo: 2025914-66.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
R No 1.422/2004, LEI COMPLEMENTAR No 1.717/2011, LEI COMPLEMENTAR No 1.818/2013, LEI COMPLEMENTAR No 2.157/2021 E LEI COMPLEMENTAR No 2.293/2022, TODAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS – CRIAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL – MATÉRIA A SER DISCIPLINADA POR RESOLUÇÃO DA PRÓPRIA CÂMARA MUNICIPAL E NÃO POR LEI, OU SEJA, NORMA INTERNA DA CÂMARA DOS VEREADORES SEM PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 20, INCISO III, E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2025914-66.2022.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Matheus Fontes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/07/2022

Data de publicação:

22/07/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 1.422/2004, LEI COMPLEMENTAR No 1.717/2011, LEI COMPLEMENTAR No 1.818/2013, LEI COMPLEMENTAR No 2.157/2021 E LEI COMPLEMENTAR No 2.293/2022, TODAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS – CRIAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL – MATÉRIA A SER DISCIPLINADA POR RESOLUÇÃO DA PRÓPRIA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 1.422/2004, LEI COMPLEMENTAR No 1.717/2011, LEI COMPLEMENTAR No 1.818/2013, LEI COMPLEMENTAR No 2.157/2021 E LEI COMPLEMENTAR No 2.293/2022, TODAS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS – CRIAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL – MATÉRIA A SER DISCIPLINADA POR RESOLUÇÃO DA PRÓPRIA CÂMARA MUNICIPAL E NÃO POR LEI, OU SEJA, NORMA INTERNA DA CÂMARA DOS VEREADORES SEM PARTICIPAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 20, INCISO III, E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.